Tribunal: TJSP
Processo: 2059580-19.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Sentença homologatória de acordo é título executivo judicial (art. 515, III, CPC) e sua execução obedece ao disposto na lei processual, inclusive em relação à intimação do devedor para pagar, não se admitindo acordo que exclua a intimação. 2. Agravo não provido.